Tribunal: TJMT
Processo: 1006690-84.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006690-84.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGER MANOEL DA SILVA - CPF: 697.703.011-91 (APELANTE), SUELEN CRISTINA MARIANA DA SILVA - CPF: 020.961.811-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006690-84.2021.8.11.0042

APELANTE: ROGER MANOEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).

III.
Razões de decidir

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

As provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos.

A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos

As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006690-84.2021.8.11.0042

APELANTE: ROGER MANOEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Roger Manoel da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, por infração aos artigos 129, § 13º e 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que é caso de “
absolver
o recorrente do crime de lesão corporal e ameaça, ante a insuficiência probatória
” (Id. 240346182 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
240346184 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
242048171 - pág. 1-4)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006690-84.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de lesão corporal e de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 04 de novembro de 2020, por volta das 21:00 hs, nesta Capital, na residência localizada na Rua Nortelândia, nº 282, quadra 16, Bairro Parque Amperco – Cuiabá/MT, o denunciado ROGER MANOEL DA SILVA agrediu e ameaçou a vítima Suelen Cristina Mariana da Silva (33 anos), com quem conviveu por aproximadamente 15 anos, estando separados há nove meses, não possuindo filhos em comum.

No dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima e leu as conversas no celular dela, descobrindo que ela estava se relacionando com outra pessoa. Diante disso, chamou-a de vagabunda e a agrediu empurrando-a contra o chão e desferindo dois tapas no rosto, causando as lesões descritas no laudo pericial de nº 1.1.02.2020.023916-01.

Em seguida, a ameaçou afirmando que iria matá-la e levou o celular mostrando seu conteúdo para a genitora dela, quando disse novamente que acabaria com a vida dela.

Assim agindo, o denunciado ROGER MANOEL DA SILVA violou a norma contida no art. 129, § 13º (lesão corporal) e art. 147 (ameaça – duas vezes) c/c art. 61, II, “f”, c/c art. 69 todos do Código Penal

[...]
(Id. 240345194 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, a vítima descreveu o acontecido nos termos transcritos:

[...] Que o autor dos fatos é seu ex-convivente, Roger Manoel da Silva - 38 anos, [...]. Que conviveram por 15 (quinze) anos. Que estão separados há 09 (nove) meses e não possuem filhos. Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados, ela respondeu que o fato ocorreu na data do dia 04/11/2020, aproximadamente às 21:00 horas. Perguntado qual o local onde ocorreu o evento, ela respondeu que o fato ocorreu na residência da declarante, nesta capital. Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos, ela respondeu que conviveu com o suspeito, Sr. Roger Manoel da Silva por 15 (quinze) anos e que estão separados há 09 (nove) meses e não possuem filhos. A declarante relata não possuir histórico de agressão física ou verbal, sendo assim, também não há relatos da vítima a efetuar ocorrências em desfavor do mesmo. Que na data do fato, a declarante estava em sua residência, quando o Roger pegou o celular da vítima, que estava carregando, e desbloqueou sem a permissão dela. O suspeito leu todas as conversas da declarante, tomando ciência que ela estaria se relacionando com outra pessoa.
O suspeito empurrou a declarante, jogando-a ao chão, desferindo tapas em seu rosto, ofendendo-a de vagabunda, ‘você não presta’, afirmando que enquanto ele Roger, saia para trabalhar, a vítima o traía. O suspeito a ameaçou, dizendo que a mataria, que iria acabar com ela, fazendo-a perder o serviço e que pagaria tudo o que havia feito a ele.

A declarante narra que não recorda com precisão as agressões físicas sofridas, contudo, durante a declaração, notam-se sinais de lesão corporal, sendo: um leve roxo no braço e um arranhão no antebraço, ambos no lado direito, e um leve roxo na mão esquerda
. Após as agressões, Roger saiu da casa da declarante, com a moto e o celular da vítima, e foi até a residência da mãe dela, Sra. Lucinda Maria da silva. Ao chegar, Roger mostrou à Lucinda as conversas entre a declarante e o rapaz que ela se relacionava, difamou-a dizendo que a vítima seria uma prostituta, que ela fazia programa na residência dela, que enquanto ele trabalhava, ela levava homem na casa dele.
O suspeito afirmou à genitora da vítima que acabaria com a vida da declarante.
A vítima soube deste fato, pois ela ligou para Lucinda por meio do telefone de sua amiga, Sra. Andreia. Roger, na posse do celular, tirou print de conversas íntimas da declarante e enviou, acompanhado de áudios e fotos, para as amigas da vítima. [...]
(Id.

240345181 - pág. 9-11).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido os crimes, dizendo que “
as lesões de Suelen foram provocadas pelo amante dela, dois dias antes do interrogado descobrir a traição
” (Id.
240345177 - pág. 1-3)

Na instrução processual, Suelen Cristina Mariana da Silva confirmou a ocorrência dos crimes e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: [...] o que aconteceu nessa ocasião?

V:
A gente não estava mais junto, mas a gente tipo conversava [...], aí ele pegou umas conversas no meu celular, aí
ele pegou uma faca para me ameaçar, falou que ia me matar, me deu uns tapas, me enforcou
, pegou meu celular e foi embora com a moto, aí
chegando na casa da minha mãe, ele falou para minha mãe que ele ia me matar,
só não matou porque estava com muita dó dela, senão ela ia sofrer se eu morresse,

MP: Certo, a senhora ficou quanto tempo casada com ele?

V: A gente se conhece há 15 (quinze) anos, mas a gente ficou em ‘idas e vindas’.

MP: Quinze anos, tiveram filhos?

V: Não.

MP: E nessa época vocês estavam só namorando, ele ia na sua casa, você ia na casa dele?

V: Isso.

MP: Tá, aí ele agrediu, a senhora ficou ferida onde?

V: Nos braços.

MP: A senhora fez exame de corpo de delito, a senhora teve que ficar hospitalizada ou passou por algum tratamento médico?

V: Só fiz o exame de corpo de delito.

MP: Precisou tomar medicação?

V: Não.

MP: A senhora aparentava ferimento nos braços, ele bateu na senhora, agarrou a senhora, o que ele fez exatamente?

V: Na verdade eu quase não lembro muito do fato, que foi muito traumático, eu lembro
que ele pegou a faca e veio para cima, tentou me enforcar e nos braços deixou as marcas
, né?

MP: E atualmente como está o relacionamento com ele?

V: A gente não está mais junto, depois do fato ninguém mais se falou, ele com uma semana já estava com outra pessoa.

MP: Ele foi de moto na sua casa naquele dia?

T: Sim, ele estava com minha moto.

MP: Ele levou o celular da senhora embora, devolveu o aparelho ou não?

V: Devolveu, o pai dele parece que pediu para devolver, mas o chip e o cartão de memória ele quebrou.

MP: Ele está dizendo aqui na delegacia que ele não agrediu a senhora, que teria sido um outro homem que teria feito isso [...], foi ele mesmo que agrediu a senhora e causou esses ferimentos, a senhora não estava machucada antes de ele agarrar a senhora pelos braços?

V: De forma alguma
.

MP: A senhora teve que tomar alguma medicação, ficou sem trabalhar ou não?

V: Na verdade
tive que pedir conta do meu serviço, porque ele falou que se me visse na rua, a gente trabalhava na esquina da minha casa, eu tive que pedir conta porque ele falou que se me visse na frente de qualquer lugar ia passar com o carro em cima de mim, eu tive que sair do bairro, tive que pedir conta e perdi todos meus direitos.

MP: Certo, perdeu os direitos trabalhistas por medo então das ameaças que apresentou contra a senhora?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

[...]

MP: Caso ele seja condenado a senhora tem interesse que ele pague algum tipo de indenização para a senhora?

V: Não, não quero nada, na verdade quero hoje resolver esse problema para mim, caso encerrado para mim.

MP: Ele juntou, não sei se foi a senhora, umas conversas de WhatsApp, tem uma pessoa de barba e boné na foto, ele questionou a senhora de ter ido na delegacia, mandou mensagem perguntando alguma coisa para a senhora?

V: Depois do acontecido a gente não se falou nunca mais, só estou vendo ele hoje.

[...]

MP: Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar, já disse que teve muito medo, que ele ameaçou a senhora, teve medo de morrer?

V: Então, em 2020 quando aconteceu, eu temi pela minha vida, porque como eu trabalhava no bairro, quando ele me mandou embora eu não pude sair do bairro, ele arrumou a quitinete, alugou, quitinete perto do serviço e eu continuei trabalhando normalmente; ele tocou a vida dele e eu toquei a minha e aconteceu isso, ele já estava com essa outra pessoa e fez tudo isso, entendeu?, então desestabilizou totalmente minha vida.

[...]

Defesa: Tem um trecho de uma mensagem do celular da senhora falando, daí aparece um rapaz falando: “você já retirou a queixa”, aí você reponde: “tranquilo, eu já retirei”, a senhora se recorda desse fato?

V: Não.

Defesa: A senhora foi agredida por algum namorado da senhora, por alguma pessoa que a senhora estava com relacionamento na época?

V: Nunca
.

Defesa: Essa conversa do seu celular o que era?

T: Não me recordo, não lembro.

Defesa: Esse machucado no seu braço foi feito com faca?

V: Não, foi quando ele me pegou
.

Defesa: A senhora não falou que ele estava com uma faca na mão?

V: Ele estava com a faca para me ameaçar, ele não passou faca em mim, ele pegou em mim, balançou.

Defesa: Ele segurou seu braço?

V: Sim.

Defesa: Além de segurar ele te bateu?

V: Ele enforcou. [...]
(Id. 240346167 - pág. 1 – relatório de mídias).

O depoimento de Lucinda Maria da Silva – mãe da vítima – auxiliou na compreensão do caso
:

MP: A senhora lembra desse fato, teria acontecido em 4 de novembro de 2020, a senhora teria visto sua filha machucada, nervosa, preocupada, se sentindo ameaçada e quem teria feito isso com ela?

I: Sim.

MP: O que a senhora sabe?

I: É que ele chegou na minha casa e falou que ia fazer isso.

MP: Quem chegou?

I: O Roger.

MP: O Roger foi na sua casa e aí o que ele falou?

I: Ele falou que quase matou minha filha.

MP: Quase matou sua filha?

I: Pois é.

MP: E ele falou mais alguma coisa, deixou o celular lá com a senhora para devolver para ela?

I: Não, não deixou.

MP: Ela morava com a senhora?

I: Não, ela morava na quitinete.

MP: Certo, e aí a senhora conversou com sua filha, ficou sabendo o que teria acontecido?

I: Aí depois ela ligou para mim do celular da amiga dela, que ela estava sem celular.

MP: O que ela contou para a senhora?

I
: Aí ela falou o que tinha acontecido, né?,

MP: O que tinha acontecido?

I: Que o Roger tinha ido lá e ameaçado
.

MP: Ela aparentava estar com medo?

I: Estava com medo
.

MP: Você sabe se ela teve que sair do serviço por conta desse temor?

I: Teve que sair, porque ficava perto da casa
.

MP: Certo, e ela ficou desempregada?

I: Ficou só uns dias mesmo, que ela começou a trabalhar perto de casa.

MP: A senhora chegou a ver ela com algum ferimento no braço ou no pescoço?

I: Ficou, ficou.

MP: A senhora viu onde?

I: No pescoço.

MP: E ela falou o que ele tinha feito com ela?

I: Ela estava tão nervosa que ela não quis nem falar para mim, mas eu percebi o medo dela.

MP: Certo, quanto tempo de relacionamento que ela e o Roger tinha?

I: Bastante tempo.

MP: Depois disso eles não tiveram mais nenhum tipo de compromisso ou relacionamento?

I: Não.

MP: Ele era uma pessoa agressiva ou foi só uma situação por conta desse dia aí?

I: Só foi nesse dia mesmo.

[...]

MP: A senhora sabe dizer por que ele foi na casa da senhora falar que quase tinha matado sua filha?

I: Acho que devido ao nervoso, né?, levar a moto [...].

MP: Nervoso do que?

I: Deve ser por causa do nervoso, que ele chegou muito nervoso lá em casa e levar a Biz dela.

[...]

Defesa: O que ele conversou com a senhora lá no dia que ele entregou a moto?

I: Ele falou que não ia me entregar o celular, eu queria pegar o celular [...], ele falou que não ia me entregar e ficou com o celular [...];

Defesa: O que mais ele contou, contou o que aconteceu lá entre ele e sua filha para a senhora?

I: Só o fato que quase ele fez, né?

Defesa: Ele em algum momento falou que ia matar sua filha para a senhora?

I: Ele falou que só não matou porque gosta muito de mim
. [...]
(Id. 240346167 - pág. 1 – relatório de mídias).

José da Silva – pai do réu – disse que não presenciou a briga, nem ficou sabendo de nada

(Id. 240346167 - pág. 1 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) não ameaçou ou agrediu a vítima; 2) Suelen recebeu mensagem do amante dela, “aí abriu o celular, viu que eles estavam conversando há dias e foi tomar satisfação”, sendo que nesse momento “ela veio para cima, mas se desvencilhou e foi à casa da mãe dela mostrar o que estava acontecendo”; 3) as agressões foram cometidas pelo amante dela, inclusive em uma das mensagens ele “prometeu que no próximo encontro ia deixar mais marcas ainda’ (Id. 240346167 - pág. 1 – relatório de mídias).

Não prospera o pedido de absolvição quanto ao crime de lesão corporal.

A respeito do acontecido, a vítima explicou para a Promotora de Justiça:
“a gente não estava mais junto, mas a gente tipo conversava [...], aí ele pegou umas conversas no meu celular” e “ele pegou a faca e veio para cima, tentou me enforcar e nos braços deixou as marcas”.

O depoimento de Lucinda Maria da Silva, corrobora as declarações da ofendida, no ponto em que afirmou: “e
la estava tão nervosa que ela não quis nem falar para mim, mas eu percebi o medo dela”
e que ela estava com ‘ferimentos nos braços’.

O Laudo Pericial n. 1.1.02.2020.023916-01 se agrega aos elementos de convicção angariados.

A vítima foi examinada imediatamente depois do acontecido e o perito constatou que ela apresentava “
lesões recentes, compatíveis com a história informada
”, consistentes em “e
scoriação na face anterior do terço superior do antebraço direito
” e “
equimose arroxeada na face anterior do terço médio do braço direito e em região tenar esquerda
” (Id. 240345181 - pág. 24-28).

Saliento que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas, como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Por outro lado, a alegação do réu, no sentido de que a vítima ‘apanhou do amante’, encontra-se isolada nos autos.

De fato, a versão contraria o conjunto probatório.

Quando foi questionada pela defesa se havia sido “
agredida por algum namorado [...], por alguma pessoa que estava com relacionamento na época”,
a vítima,

de forma contundente respondeu:
“nunca”.

As mensagens que, segundo o réu, confirmavam sua versão não foram trazidas aos autos.

Os prints de tela que ele apresentou na fase inquisitorial, referentes às mensagens que ele acessou no celular da vítima, sem a autorização dela, registram apenas conversas banais, que não guardam relação com os fatos (Id. 240345182 - pág. 4 a 240345184 - pág. 12).

Assim, por inexistirem elementos que a sustente, a negativa de autoria é insuficiente para a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o delito que lhe foi imputado na exordial acusatória, estando a negativa de autoria dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, máxime quando estão demonstradas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência. [...]
(TJ/MT, N.U 0028023-85.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

[...] In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.
(TJ/MT, N.U 0032313-41.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

A ameaça também restou comprovada.

Na instrução processual, Suelen esclareceu que, depois de ver as mensagens em seu celular, o réu pegou uma faca e lhe ameaçou de morte.

Inclusive aduziu: “
tive que pedir conta do meu serviço, porque ele falou que se me visse na rua, a gente trabalhava na esquina da minha casa, eu tive que pedir conta porque ele falou que se me visse na frente de qualquer lugar ia passar com o carro em cima de mim, eu tive que sair do bairro, tive que pedir conta e perdi todos meus direitos”.

A informante ouvida fez questão de frisar que, após o acontecido, o réu foi a sua casa e
“falou que quase matou sua filha
”, sendo que, por medo dele, Suelen
“teve que sair [do serviço], porque ficava perto da casa”.

O contexto vivenciado pelas partes naquele momento – réu que flagra a troca de mensagens de sua ex-companheira com outro homem e a agride em razão da descoberta – deixa claro que as ameaças ocasionaram temor à vítima.

Além disso, não há como ignorar que e
la procurou a delegacia de polícia, representou criminalmente contra o réu (Id.
240345181 - pág. 13) e solicitou providências protetivas (Id. 240345181 - pág. 14-15)

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. [...]
(TJ/MT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS). [...]
(TJ/MT, N.U 1007627-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

Ademais
, “tendo a vítima se sentido temerosa com as ameaças que ocorreram [...] após longo período de perturbação de sua tranquilidade, é descabida a alegação de atipicidade da conduta por considerar “mera bravata” [...]
(TJ/MT, N.U 0008644-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024